Tribunal: TJBA
Processo: 8120278-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8120278-70.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: BRENO VINICIUS CERQUEIRA DA CONCEICAO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por BRENO VINÍCIUS CERQUEIRA DA CONCEIÇÃO contra sentença da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP). A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório dos autos é suficiente para sustentar a condenação penal do apelante pela prática do crime de furto. III. RAZÕES DE DECIDIR O acervo probatório revela-se sólido, coerente e convergente, composto por auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, termo de restituição, depoimentos dos policiais militares e confissão extrajudicial do réu, elementos que comprovam a materialidade e autoria delitivas. Os relatos dos policiais responsáveis pela ocorrência, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, confirmam a dinâmica do fato e corroboram a versão apresentada pela vítima, ainda que apresentem pequenas imprecisões quanto a detalhes secundários, o que é considerado natural em razão do lapso temporal e da rotina funcional dos agentes. A jurisprudência reconhece a validade dos depoimentos prestados por agentes de segurança pública como meio probatório idôneo, especialmente quando confirmados por outros elementos constantes nos autos. A confissão extrajudicial do réu reforça o conjunto probatório e é compatível com os demais elementos de prova, não havendo dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do apelante. As declarações da vítima na fase investigativa mostram-se consistentes e harmônicas com as provas judicializadas, reforçando a imputação penal. Eventuais contradições pontuais não são suficientes para afastar a certeza quanto à autoria, sobretudo diante da apreensão do acusado em posse do bem subtraído, pouco tempo após o crime. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A existência de prova testemunhal prestada por policiais militares, corroborada pela confissão extrajudicial do réu e demais elementos constantes dos autos, é suficiente para sustentar a condenação penal por furto simples. A palavra da vítima, mesmo prestada na fase extrajudicial, quando coerente e compatível com as demais provas, possui relevância probatória. Pequenas divergências em depoimentos de testemunhas não são capazes de comprometer a credibilidade da prova, desde que não atinjam o núcleo fático do delito. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, Ap. Crim. nº 0688018-54.2023.8.04.0001, Rel. Des. Jorge Manoel Lopes Lins, j. 17.09.2024; TJ-CE, Ap. Crim. nº 0200746-49.2022.8.06.0298, Rel. Des. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, j. 11.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8120278-70.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante BRENO VINICIUS CERQUEIRA DA CONCEICAO e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, negar provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema .